Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-65.2015.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-65.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MISAEL RIOJA ORELLANA - CPF: 053.949.927-70 (APELADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA DE EMPENHO A FAVOR DA PARTE AUTORA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de matéria estritamente de direito e autos devidamente instruídos com documentação suficiente para a análise e julgamento da demanda, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente quando a prova testemunhal não se mostra irrelevante para refutar os documentos apresentados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

APELADO: MISAEL RIOJA ORELLANA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Município de Ribeirão Cascalheira
, em face da sentença proferida nos autos n° 0001480-65.2015.811.0079, que julgou parcialmente ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a consequente obrigação do Município, ora requerido, de pagar ao autor o valor total de R$ 23.401,81 (vinte e três mil e quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos), acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Em suas razões recursais o Município Apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo.

Afirma o Apelante que protestou pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar se ocorreu efetivo atendimento aos pacientes do município, em razão dos fatos narrados na inicial corresponderem a serviços prestados na gestão anterior.

Por tais argumentos, postula o provimento do apelo para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja oportunizado ao Município de Ribeirão Cascalheira a produção de todos os meios de provas admitidos.

Em suas contrarrazões, o Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 25966022/25966956).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 42893452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Município de Ribeirão Cascalheira
, em face da sentença proferida nos autos n° 0001480-65.2015.811.0079, que julgou parcialmente ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a consequente obrigação do Município, ora requerido, de pagar ao autor o valor total de R$ 23.401,81 (vinte e três mil e quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos), acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Ressai dos autos que que o apelado ajuizou ação monitória, ao fundamento de que foi contratada pelo Município de Ribeirão Cascalheira, para prestação de serviços médicos, Contrato de Prestação de Serviço n° 028/2010 e 017/2012, porém, o ente público municipal, apesar da apresentação de notas fiscais e notas de empenho, não cumpriu com a sua contraprestação na quitação do débito.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou procedente a ação monitória para declarar constituído de pleno direito em favor do apelado o valor de R$ 23.401,81 (vinte e três mil e quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos), com seus consectários legais.

Irresignado, o Município de Ribeirão Cascalheira interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se ocorreu cerceamento de defesa no caso presente.

Com efeito, houve julgamento antecipado da lide, por entender o juízo
a quo
que o feito se encontrava devidamente instruído, bem como que constavam nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Ademais, constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, de modo que se entender que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017).

Na hipótese, não obstante a alegação do Município Apelante quanto a necessidade de produção probatória, ao que se observa, as questões postas nos autos, confrontadas com os documentos que dele constam, indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte autora.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que se encontram encartadas aos autos, os Contratos de Prestação de Serviço Médicos n° 028/2010 e 017/2012 (ID. 25964962), que previam, respectivamente, o pagamento da quantia de R$ 20.114,67 (vinte mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos) e R$ 26.462,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) mensais, pelos serviços prestados.

Igualmente, constam nos autos as notas de empenho n° 1274/12, referente ao restante de serviços prestados no mês 10/2012 (ID. 25964963) e 1276/12, referente aos serviços prestados no mês 12/2012 (ID. 25964963), ambas firmadas pelo Secretário Municipal de Saúde e servidor responsável.

Além disso, consta nos autos nota fiscal, na qual consta carimbo do servidor responsável, além de notas de liquidação e reconhecimento pela prestação dos serviços, porém com valor liquidado a menor do constante nas notas de empenho apresentadas (ID. 25964964).

Desse modo, verifica-se que houve a devida comprovação da prestação do serviço, por meio da apresentação do contrato, nota de empenho, documentação fiscal, corroborada ao reconhecimento pelo Secretário de Saúde Municipal e demais servidores responsáveis.

Por seu turno, uma vez comprovado documentalmente a prestação dos serviços, eventual produção de provas testemunhais para “verificar” o efetivo atendimento aos pacientes, por se tratar de contrato celebrado pelo alcaide anterior, em nada alterará o resultado do feito.

Ademais, calha ressaltar que nos embargos monitórios o Município não apresentou qualquer impugnação quanto aos documentos apresentados pelo apelado, limitando-se a afirmar que não havia comprovação da efetiva prestação dos serviços, porém pautando sua defesa na ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido, por alegada inadmissibilidade da ação monitória conta a Fazenda Pública.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da prova documental existentes nos autos, elementos não confrontados pelo município Apelante.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o julgador considera desnecessária a produção de determinada prova em razão da existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. (...) 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022